Tribunal: TJSP
Processo: 1014702-89.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança julgada procedente – Contestação do curador especial que tornou controvertida a matéria discutida – Ausência de demonstração eficaz, nos termos deliberados em convenção coletiva, dos valores dos rateios mensais pretendidos – Necessidade de apuração deles em liquidação de sentença - Sentença reformada, parcialmente - Recurso provido, em parte.